Tribunal: TCU
Processo: 034.448/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2795/2020-TCU-Plenário Considerando que o Ministério da Infraestrutura encaminhou os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental relativos à desestatização, por meio de arrendamento portuário, do Terminal PEL01, localizado no Porto de Pelotas/RS, para movimentação e armazenagem de carga geral, especialmente toras de madeira; Considerando a avaliação preliminar da unidade instrutora à peça 19, no sentido de que os estudos realizados e encaminhados a esta Corte possuem os elementos mínimos exigidos pela IN-TCU 81/2018, e passaram por todos os ritos previstos pelo Poder Concedente e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), tendo inclusive sido submetidos à audiência pública; Considerando que, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, o arrendamento PEL01 está inserido em um contexto de baixo risco e materialidade quando comparado a outros empreendimentos do setor portuário; Considerando o princípio da significância, bem como da otimização dos trabalhos e dos recursos disponíveis, e buscando dar maior efetividade à atuação do TCU; Considerando que o controle externo dos futuros atos administrativos do arrendamento ainda poderá ocorrer em sede de denúncias ou representações, ou mesmo por iniciativa própria deste Tribunal, caso cheguem ao seu conhecimento indícios de irregularidades sobre o procedimento licitatório do arrendamento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XV, 143, inciso V, alínea "a", e 258, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 2o, § 5o, da IN-TCU 81/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: autorizar o arquivamento do processo; encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução (peça 19), ao Ministério da Infraestrutura e à Antaq; e informar ao Ministério da Infraestrutura e à Antaq que o processo de arrendamento do Terminal PEL01 pode ser ultimado sem a necessidade de prévia manifestação do TCU, sem prejuízo da atuação posterior do Tribunal em processos de controle externo de outra natureza, se necessário. 1. Processo TC- Processo 034.448/2020-9 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério da Infraestrutura 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.